Tribunal: TJBA
Processo: 0379780-44.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0379780-44.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEJANE JESUS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. COM A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, A BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA RESTOU PREJUDICADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO (R$ 500,00). FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE, CONFORME
§ 8º DO ART. 85, DO CPC.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração
0379780-44.2013.805.0001
, sendo Embargante
ESTADO DA BAHIA
e Embargada
DEJANE JESUS DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA